Tribunal: TJES
Processo: 5000085-47.2024.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, declarou a inexigibilidade de débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9637612 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A parte autora relatou ausência de notificação prévia, condição financeira precária e inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes após parcelamento de dívida questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade por meio do TOI atendeu às exigências legais e regulamentares, autorizando a cobrança de consumo não registrado; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais; (iii) analisar a necessidade de alteração da correção monetária e juros da condenação em conformidade com a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem garantia de acompanhamento pela consumidora e sem apresentação de relatório técnico do medidor substituído, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme exige a Resolução ANEEL nº 414/2010.

4. A ausência de comprovação de dolo ou culpa da consumidora, aliada à ausência de sua assinatura no TOI e à inexistência de perícia técnica, compromete a validade da cobrança e evidencia vício procedimental.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa para fins de indenização por danos decorrentes da falha na prestação do serviço essencial.

6. A negativação do nome da consumidora em decorrência de débito posteriormente declarado inexigível constitui ato ilícito, configurando dano moral in re ipsa, independentemente de prova do abalo.

7. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes do Tribunal, considerando as circunstâncias do caso concreto.

8. A sentença já aplicou corretamente os critérios de juros e correção monetária conforme a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A cobrança por recuperação de consumo com base em TOI unilateral é inválida quando não observado o contraditório, a ampla defesa e a comunicação prévia ao consumidor. A inclusão indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente configura dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, 14 e 22; CPC, art. 341; Lei nº 14.905/2024; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022. TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023. TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023. TJES, Apelação Cível nº 5000051-60.2022.8.08.0064, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 11.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-47.2024.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ARLETE BRAZ DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, declarou a inexigibilidade de débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9637612 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A parte autora relatou ausência de notificação prévia, condição financeira precária e inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes após parcelamento de dívida questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade por meio do TOI atendeu às exigências legais e regulamentares, autorizando a cobrança de consumo não registrado; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais; (iii) analisar a necessidade de alteração da correção monetária e juros da condenação em conformidade com a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem garantia de acompanhamento pela consumidora e sem apresentação de relatório técnico do medidor substituído, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme exige a Resolução ANEEL nº 414/2010.

4. A ausência de comprovação de dolo ou culpa da consumidora, aliada à ausência de sua assinatura no TOI e à inexistência de perícia técnica, compromete a validade da cobrança e evidencia vício procedimental.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa para fins de indenização por danos decorrentes da falha na prestação do serviço essencial.

6. A negativação do nome da consumidora em decorrência de débito posteriormente declarado inexigível constitui ato ilícito, configurando dano moral in re ipsa, independentemente de prova do abalo.

7. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes do Tribunal, considerando as circunstâncias do caso concreto.

8. A sentença já aplicou corretamente os critérios de juros e correção monetária conforme a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A cobrança por recuperação de consumo com base em TOI unilateral é inválida quando não observado o contraditório, a ampla defesa e a comunicação prévia ao consumidor. A inclusão indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente configura dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, 14 e 22; CPC, art. 341; Lei nº 14.905/2024; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022. TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023. TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023. TJES, Apelação Cível nº 5000051-60.2022.8.08.0064, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 11.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a sentença de ID 16056411
, proferida pelo Juízo da
Vara Única de Apiacá, que,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por
ARLETE BRAZ DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito originado do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenando a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Nas razões recursais
(ID 16056412)
,
a A
pelante sustenta, em síntese:
(1)

a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no medidor e do Termo de Ocorrência e Inspeção, alegando que agiu conforme a Resolução Normativa
da
ANEEL;

(2)
que os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade;
(3)

a legalidade da suspensão do fornecimento por débitos decorrentes de recuperação de consumo;

(4)

que eventual inexecução ou descumprimento de obrigação não é capaz de ensejar dano moral;
(5)
que o valor da indenização fixada na sentença não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(6)
a necessidade de adequar a incidência dos juros e correção monetária da condenação aos parâmetros estabelecidos pela Lei 14.905/24.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela Lei 14.905/24.

Contrarrazões apresentadas no ID 16056420,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, registra-se que a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. protocolou o Recurso de Apelação por três vezes, em intervalos de aproximadamente 30 segundos, conforme registrado no sistema PJe. Diante disso, o segundo e o terceiro protocolos (IDs 16056414 e 16056415) não serão conhecidos, em razão da preclusão consumativa, bem como em observância ao princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual não é permitido à mesma parte interpor simultaneamente mais de um recurso contra a mesma decisão, sob pena de somente se admitir o primeiro, consumando-se a faculdade recursal.

Considerando que a Apelação Cível inicialmente interposta (ID 16056412) preenche os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razõe
s.

A título de
esclarecimentos processuais, verifica-se que parte Autora,
Arlete Braz da Silva
, ajuizou a demanda alegando ser cliente da Apelante (instalação nº 198873) e que, em 22 de setembro de 2021, foi surpreendida pela lavratura do TOI nº 9637612, que indicava a existência de irregularidades no medidor e a cobrança de um débito significativo de R$ 8.612,00.

A Consumidora enfatizou sua condição de pessoa idosa, aposentada por pensão no valor de um salário mínimo, e responsável pelo sustento de netas e bisnetas, destacando que nunca foi previamente informada de qualquer irregularidade. Relatou, ainda, que tentou arcar com o parcelamento proposto (em uma parcela inicial de R$ 895,25 e 23 parcelas subsequentes de R$ 350,34), mas não conseguiu honrar o compromisso devido à sua precária condição financeira, o que resultou na negativação de seu nome em cartório por protesto. A petição inicial postulou a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais em montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Concessionária Apelante, em sua contestação (ID 16056392), defendeu a legalidade e legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, outorgando-lhe a natureza de ato administrativo gozando de presunção de legitimidade. Argumentou que o procedimento seguiu as normas da Resolução ANEEL nº 414/2010, que autoriza a apuração unilateral em caso de ausência do consumidor, anexando o detalhamento do TOI e o histórico de consumo.

A Sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança de recuperação de consumo oriunda do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9637612, em virtude da unilateralidade do ato e da ausência de comprovação de que a consumidora tenha sido devidamente notificada ou que tenha agido com dolo ou culpa na suposta irregularidade. Além disso, condenou a Concessionária Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência da inclusão indevida do nome da Autora em cadastro de inadimplentes e do parcelamento forçado de débito ilegítimo, confirmando, outrossim, a tutela provisória que impedia o corte do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem
. Inicialmente, impõe
-se a ratificação da correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida entre o Apelado, usuário final dos serviços, e a Apelante, empresa concessionária que os fornece. A natureza da prestação de energia elétrica como serviço essencial, aliada à vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor perante a grande prestadora de serviço, justifica a plena incidência do microssistema consumerista.

A tentativa da Apelante de afastar o CDC em favor da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995) e das Resoluções da ANEEL, sob a alegação de especialidade e posterioridade desta legislação, revela-se insubsistente e contrária ao entendimento pacificado.

Embora a prestação de serviços públicos delegados seja regida pela legislação específica, as disposições do CDC se aplicam de forma harmônica e complementar, prevalecendo seus princípios protetivos naquilo que não for conflitante e que beneficie a parte mais fraca da relação, conforme expressamente prevê o artigo 7º do próprio Código Consumerista. A responsabilidade da Apelante, como fornecedora de serviço, é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Fixado esses pontos iniciais, observa-se que o
presente Recurso de Apelação Cível possui como cerne a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9637612 e o consequente débito de R$ 8.612,00 de recuperação de consumo.

A
Concessionária se baseie na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (vigente à época da inspeção) e demais normas supervenientes para justificar o procedimento de recuperação de consumo (Art. 129 e 130).
Todavia, é i
mperativo que a aplicação dessas normas administrativas seja compatível com os princípios do devido processo legal administrativo e, principalmente, com o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LV, da CF/88), os quais devem ser garantidos desde a fase de apuração da irregularidade.

Conforme a narrativa dos autos, a Apelante lavrou o TOI afirmando a constatação de uma irregularidade através de derivação no eletroduto (ID 16056394). No campo 7 do TOI, nota-se que havia a intenção de substituição do medidor para análise em laboratório, com o convite ao consumidor para participar da análise técnica, conforme dispõe o art. 129, § 1º, III, da RN 414/2010. Contudo, o que se extrai da prova documental é que a Apelada, em sua inicial, alega jamais ter sido informada da irregularidade antes de 22/09/2021, e que, embora o TOI a tenha listado como "Acompanhante" da inspeção, não há sua assinatura no campo correspondente.

Além disso, não foi apresentado pela concessionária o relatório de avaliação técnica, apesar de haver informação de que o medidor de energia elétrica foi substituído — circunstância que, por si só, demandaria o envio do equipamento para perícia técnica, com prévia notificação da consumidora para acompanhamento, conforme exigem os §§ 5º, 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

O conjunto probatório dos autos evidencia, de forma inequívoca, que a inspeção foi conduzida de maneira unilateral pela EDP, sem qualquer comunicação prévia à consumidora e sem lhe assegurar a possibilidade de acompanhar os procedimentos técnicos ou impugná-los oportunamente, em flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tal conduta também afronta o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o princípio da transparência que rege as relações de consumo.

Dessa forma, resta evidente que a EDP incorreu em falha procedimental, violando garantias fundamentais e descumprindo as diretrizes impostas pela agência reguladora do setor elétrico, o que compromete a lisura e a confiabilidade do processo administrativo de apuração da suposta irregularidade.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;
” (AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

No mesmo sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(TJES, Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 20/Jul/2023)

Deste modo, a r. Sentença deve ser
confirmada
integralmente nesse ponto, ratificando-se a inadequação do procedimento administrativo e, consequentemente, a nulidade do TOI e a inexigibilidade dos valores dele decorrentes.

Em relação a condenação por danos morais, nota-se que a Autora alegou, desde a inicial, que a cobrança indevida a levou a aderir a um parcelamento incompatível com sua renda de um salário mínimo e, diante do inadimplemento das parcelas, teve seu nome protestado/negativado. Em contestação, a Apelante tratou o tema apenas de forma genérica, sem impugnar especificamente a ocorrência da restrição creditícia mencionada pela consumidora. Assim, à luz do art. 341 do CPC, presume-se verdadeiro o fato não impugnado, considerando-se incontroverso que a cobrança — posteriormente declarada inexigível — resultou na negativação/protesto do nome da Apelada.

Trata-se de relação de consumo envolvendo serviço essencial (art. 22 do CDC). A negativação oriunda de débito manifestamente inexistente, sobretudo quando decorrente de TOI nulo por vícios procedimentais, configura ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil), ensejando reparação.

Nesse contexto, o dano moral é
in re ipsa
, prescindindo de comprovação, pois decorre da própria inclusão indevida em cadastro de inadimplentes — situação que, conforme assinalado na sentença, ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a honra e a dignidade da consumidora, especialmente idosa.

Diante disso, é devida a indenização por danos morais, confirmando-se a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

No que se refere ao valor da indenização, é cediço que a fixação do montante destinado à reparação do dano moral deve observar tanto o caráter punitivo da conduta do agente quanto o caráter compensatório em relação à vítima.
Para tanto, deverão
ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Nessa linha, considerando o caráter repressivo e pedagógico da indenização por danos morais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa,
a quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) fixada
na sentença
revela-se adequada, razoável e proporcional para compensar o abalo experimentado,
além de estar em consonância com os
precedentes análogos já enfrentados por este
Tribunal
, conforme exemplificam os julgados a seguir colacionados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que declarou a nulidade da cobrança derivada do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconhecendo a inexistência dos débitos decorrentes e condenando a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Alegou-se que o TOI foi realizado de maneira unilateral, sem perícia técnica ou observância ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica, exclusivamente por meio do TOI, é válida e suficiente para sustentar a cobrança de valores; (ii) verificar a configuração de danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia e da cobrança baseada em procedimento irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a realização de perícia técnica para compor um conjunto de evidências que justifique a cobrança por irregularidades em medidores, o que não foi observado. 4. A atuação unilateral da concessionária, sem permitir o acompanhamento do consumidor, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o procedimento inválido.
5. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe o dever de indenizar pelos danos causados por falhas na prestação do serviço essencial. 6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, baseada em apuração unilateral e sem prova da irregularidade, configura dano moral in re ipsa, decorrente da própria ilicitude do ato.
7. O valor fixado para compensação dos danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002990-45.2022.8.08.0021 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 28/03/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu pedido autoral para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 41.088,78 referente a suposto consumo não registrado entre 09/10/2017 e 09/10/2020. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por recuperação de consumo não registrado foi realizada de forma legítima, conforme os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança indevida configuram danos morais passíveis de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide se justifica pela suficiência das provas documentais produzidas, sendo dispensável a realização de perícia técnica que não foi requerida na fase de contestação, limitando-se a ré a solicitar prova documental suplementar e depoimento pessoal do autor.
4. A substituição do medidor de energia ocorreu sem a presença do consumidor, o qual não foi cientificado sobre o resultado do TOI nem sobre a opção de perícia técnica, conforme previsto no art. 129, §§ 3º e 4º da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que viola o direito à ampla defesa e contraditório
. 5. A avaliação técnica indica que, embora o medidor apresentasse indícios de intervenção externa, os lacres não estavam violados, e o equipamento foi aprovado nos ensaios de exatidão e de registrador, o que justifica a ausência de degrau de consumo, inexistindo, portanto, prova concreta de irregularidade no consumo, o que torna indevida a cobrança a título de recuperação. 6. A suspensão do fornecimento de energia em razão de cobrança irregular configura dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, uma vez que a interrupção do serviço essencial de energia causa abalo ao consumidor.
7. O valor fixado para a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 está em consonância com o parâmetro adotado por esta Corte em casos similares, sendo proporcional e razoável ao dano experimentado pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000406-51.2021.8.08.0017 - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 13/12/2024)

Por fim, no que se refere à alegação da Apelante quanto à necessidade de adequar os critérios de incidência de juros e correção monetária da condenação aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024, cumpre observar que tal postulação não procede. A r. sentença já estabeleceu expressamente que a atualização da condenação deverá observar a Taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, a título de juros de mora, e que, a partir da data da sentença, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC até o efetivo pagamento.

O comando sentencial, portanto, já aplicou as regras de atualização do débito nos termos da Lei nº 14.905/2024, conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal (TJES, Apelação Cível nº 5000051-60.2022.8.08.0064, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/04/2025.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 1
5
%
(quinze por cento)
para 1
7
%
(dezessete por cento)
sobre o valor
da condenação
, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1
7
%
(dezessete por cento)
sobre o valor
da condenação
, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.